Tribunal: TJDFT
Processo: 0749922-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749922-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JANETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A e JANETE SANTOS DA SILVA, contra sentença (ID 70200003) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF. Verifica-se dos autos que a apelante MARILZA OLIVEIRA DE MELO pede, em suas razões recursais (ID 70200025), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, a fim de comprovar sua condição financeira, a apelante juntou documentos (ID 71484465 a 71484467), consubstanciados em comprovantes de rendimentos de aposentadoria. No caso dos autos, não assiste razão à apelante. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (art. 99, § 2o, CPC). In casu, apesar de a autora apelante ter pleiteado a concessão da justiça gratuita, não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada. Das provas juntadas, especialmente os ID’s 71484465 a 71484467, é possível verificar que a recorrente é servidora pública federal aposentada, possuindo renda bruta mensal de R$ 19.723,23 (dezenove mil setecentos e vinte e três e reais e vinte e três centavos), ou seja, muito superior à média da população, mostrando-se incompatível com o requerimento em questão. Além disso, a parte não trouxe aos autos outros elementos de prova no sentido de demonstrar a sua hipossuficiência econômica, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, CPC) Ressalto que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Assim, ainda que possuam despesas, os demonstrativos financeiros juntados aos autos são suficientes para o juízo de certeza de que a recorrente pode custear módicas despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, notadamente quando se leva em consideração o fato de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela autora recorrente JANETE SANTOS DA SILVA. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo aos autores apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator